Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargada: Márcia Patrício de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 28081325) contra a decisão (Id. 27694542) que deferiu a tutela antecipada recursal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator